Tribunal: CARF
Processo: 10882.723781/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723781/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.259 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Incabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, quando não demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas no art. 71 da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só,
o agravamento da multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a qualificação da Multa, vencido o Conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, e também, por aplicação do art. 19-E da lei 10.522/02, cancelar o
agravamento da multa, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias, Gustavo Garcia Dias dos
Santos e Luís Felipe de Barros Reche.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723781/2014-93
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Relatório
Versa o presente sobre Autos de Infração, lavrados em 01/12/2015 (fls.1
1029/1044), para exigência de créditos tributários relativos às contribuições sociais para o
PIS/PASEP (R$ 420.640,48) e COFINS (R$ 1.941.417,60) cumulativas, acrescidos da multa de
ofício agravada e qualificada e dos juros de mora, por insuficiências de recolhimentos,
resultantes de confrontações dos valores calculados a partir das bases de cálculo, apuradas das
informações dos Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais Dacon, das Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ e das Notas Fiscais, com os valores
confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, no período de
01/2010 a 12/2010, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TVF (fls. 1001/1028).
A exigência foi cientificada aos solidários: FRANCISCO ALEXANDRE DE
SOUSA NETO (METALGEAR FERRAGENS LTDA), em 04/12/2015(AR à fl. 1060),
ERISON PEDROSO, em 24/12/2015(EDITAL à fl. 1062) e NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EIRELI, em 04/12/2015(AR à fl. 1059).
No TVF, restou consignado que:(a) em razão de ter sido cancelado o registro da
METALGEAR FERRAGENS LTDA, na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP
(Processo n° 19515.720335/201480: Ato Declaratório Executivo n° 65/14, DOU de 02/05/14), a
ação fiscal foi redirecionada ao seu sócio administrador FRANCISCO ALEXANDRE DE
SOUSA NETO, para verificação da conformidade dos recolhimentos do PIS e da COFINS no
ano-calendário de 2010; (b) com base no cruzamento dos dados constantes das declarações
apresentadas pelo sujeito passivo (DACON e DIPJ), e considerando as notas fiscais emitidas a
partir de 06/2010, constatou-se que houve omissão de receitas pelo sujeito passivo, com a
conseqüente redução do valor de PIS e COFINS a pagar; (c) observou-se que a receita declarada
trimestralmente na DIPJ é significativamente superior aos valores em DACON e/ou DCTF; (d)
desta forma, foi considerado que a receita auferida pelo sujeito passivo, nos períodos 01/2010 a
09/2010, foi a declarada em DIPJ; e, nos períodos 10/2010 a 12/2010, a constante das notas
fiscais emitidas, dado que, nesses meses, superam a receita declarada em DIPJ e DACON; (e)
devido à periodicidade mensal, da apuração do PIS e da COFINS, e trimestral da receita bruta
declarada em DIPJ, foi utilizado, "...para fins de cálculo da diferença a ser lançada, bem como
das penalidades legalmente aplicáveis, como período de referência o último mês do trimestre
(03/2010, 06/2010 e 09/2010), que corresponde à situação mais favorável ao contribuinte, em
termos de correção monetária, já que está sendo considerado que a omissão se deu por ocorrida
no último mês do trimestre a que corresponde; (f) desta forma, utilizando-se tais critérios para o
cálculo do PIS e da COFINS cumulativos, em razão da opção pelo lucro presumido, chegou-se
aos valores apurados na tabela à fl. 1006, que aponta as diferenças das referidas contribuições a
lançar, considerando-se os valores já declarados e pagos, conforme tabela à fl. 1005; (g) ao
lançamento de ofício foi aplicada multa qualificada de 150%, do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, pela sonegação, do art. 71, da Lei no 4.502/64, em razão da acusação fiscal de ter
buscado reduzir o montante dos tributos pagos, omitindo receitas por meio da declaração à RFB
de valores significativamente inferiores àqueles que correspondem às suas receitas efetivamente
auferidas, tendo sido declarados apenas 18% do valor devido a título de PIS e COFINS, não se
justificando como simples erros de escrituração, reiteradas divergências dessa magnitude, ao
longo do ano-calendário de 2010; (h) a multa qualificada de, "... embora intimado e reintimado,
o contribuinte não atendeu qualquer intimação fiscal, seja para apresentar esclarecimentos a
respeito das receitas auferidas, seja para apresentar documentação fiscal e contábil, ou mesmo
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

de sua situação cadastral."; (i) por haver indícios de interposição de pessoas no quadro
societário da empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA, foram diligenciadas terceiras
pessoas, com o intuito de encontrar os beneficiários das infrações, restando configurada confusão
patrimonial com a NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI e
a conseqüente responsabilização solidária, com base no art. 124, inc. I, da Lei 5.172/66, por
haver interesse comum nas situações que deram origem aos fatos geradores objetos dos
lançamentos de ofício; (j) diante dos fatos narrados, procedeu-se à responsabilização pessoal de
ERISON PEDROSO, por exercer a administração na empresa METALGEAR FERRAGENS
LTDA, durante o ano-calendário em que foi praticada a infração, contribuindo para a prática de
atos com infração à lei, inclusive a dissolução irregular da empresa (Súmula STJ n° 435, de
13/05/10), ensejando a aplicação do art. 135, III, da Lei 5.172/66; (k) no mesmo sentido, por
gestão com infração à lei e por dissolução irregular da sociedade, procedeu-se à
responsabilização pessoal de FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, em nome do
qual foram lançados os créditos tributários devidos pela pessoa jurídica dissolvida
irregularmente; (l) foram geradas Representações Fiscais para Fins Penais, contra os
responsáveis solidários pessoas físicas, configurado, em tese; crime contra a ordem tributária da
Lei no 8.137/90.
Cientificado dos Autos de Infração, em 04/12/2015 (AR à fl. 1060), FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO, apresentou Impugnação, em 30/12/2015 (fls. 1067/1081),
em síntese, nos tópicos: Preliminarmente Nulidade dos presentes lançamentos, por violação aos
art. 142, do CTN e art. 10, inc. III, do PAF; e Mérito Inaplicabilidade da responsabilidade
tributária, haja vista que o Impugnante não agiu com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social e estatutos na gestão da fiscalizada; Impossibilidade de se atribuir ao Impugnante
a responsabilidade pela dissolução irregular da empresa; e Violação ao princípio da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, em relação às multas
aplicadas.
Também cientificada dos Autos de Infração, em 04/12/2015 (AR à fl. 1059),
NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EIRELI, apresentou
Impugnação, em 30/12/2015 (fls. 1197/1212), em síntese, nos tópicos: Preliminarmente
Nulidade dos presentes lançamentos, por violação aos art. 142, do CTN e art. 10, inc. III, do
PAF; e Mérito Inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN; Inexistência de grupo
econômico com a empresa fiscalizada; Decadência dos débitos tributários anteriores a
dezembro de 2010; e Caráter confiscatório das multas aplicadas.
Cientificado dos Autos de Infração, em 24/12/2015 (EDITAL à fl. 1062),
ERISON PEDROSO, apresentou Impugnação, em 30/12/2015 (fls. 1226/1241), em síntese, nos
tópicos: Preliminarmente Nulidade dos presentes lançamentos, por violação aos art. 142, do
CTN e art. 10, inc. III, do PAF; e Mérito Inaplicabilidade da responsabilidade tributária, haja
vista que o Impugnante não agiu com excesso de poderes, infração de lei, contrato social e
estatutos na gestão da fiscalizada; Impossibilidade de se atribuir ao Impugnante a
responsabilidade pela dissolução irregular da empresa; A responsabilidade do Impugnante
encontra-se limitada a data de outorga da procuração; e Violação ao princípio da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, em relação às multas
aplicadas.
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

A decisão de primeira instância, proferida em 12/05/2016 (fls. 1378/1447) foi
pela improcedência das impugnações e manutenção integral do crédito tributário constituído, em
decisão cuja ementa, abaixo, transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART.
135 DO CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO
DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que
resta caracterizado pela comprovação da dissolução irregular da
empresa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE
COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário
apurado.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo
44, inciso II, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas
hipóteses tipificadas no art. 71 da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA.
O não atendimento pelo sujeito passivo das intimações expedidas no
curso do procedimento fiscal enseja o agravamento da multa de ofício
aplicada, acrescendo-a de metade de seu percentual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART.
135 DO CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO
DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que
resta caracterizado pela comprovação da dissolução irregular da
empresa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE
COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado
MULTA QUALIFICADA. DOLO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo
44, inciso II, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas
hipóteses tipificadas no art. 71 da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA.
O não atendimento pelo sujeito passivo das intimações expedidas no
curso do procedimento fiscal enseja o agravamento da multa de ofício
aplicada, acrescendo-a de metade de seu percentual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação tendo ocorrido
as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial se fixa segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do CTN,
ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível na esfera administrativa a discussão de que uma determinada
norma legal não é aplicável por ferir princípios constitucionais, pois
essa competência é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, na
forma dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciências ao acórdão de primeira instância, em 31/05/2016 (AR à fl. 1470),
NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EIRELI; em 24/06/2016
(EDITAL à fl. 1469), FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO; e em 21/06/2016
(EDITAL à fl. 1466), ERISON PEDROSO, apresentaram, em 30/06/2016, respectivamente, os
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

recursos voluntários de fls. 1472/1487, 1490/1507 e 1511/1535, em essência, reiterando a
argumentação das impugnações e, no último recurso, aduzindo alegações em tópico sobre:
Nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação.
Em sessão realizada em 26 de abril de 2017, decidiu esta e. Turma por converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora
junte aos autos cópias e/ou extratos das DCTF e dos DARF de
pagamentos, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, dos
Períodos de Apuração PA mensais de janeiro a dezembro de 2010, em
documentos que permitam identificar as datas de pagamentos e de envios
das declarações.

A unidade de preparo apresentou informação fiscal às fls. 1608, em que concluiu:
Diante do exposto, fica demonstrado no âmbito desta diligência fiscal,
que o contribuinte em epígrafe não efetuou qualquer pagamento relativo
às contribuições ao PIS/PASEP e COFINS nos períodos de apuração do
ano de 2010.
Intimada do resultado da diligência a Recorrente apresentou petição de fls. 1621,
em que sustenta a existência de cobrança em duplicidade:

Ademais indicava a adesão à parcelamento:

Às fls. 1645 foi proferido despacho de saneamento:
Ao retomar o exame do presente recurso, deparei-me com o fato de
existir nos autos manifestação do sujeito passivo, de 15/08/2017 (fls.
1621/1624), sobre a Informação Fiscal, de 14/07/2017 (fls. 1608/1611),
consignando o resultado da diligência realizada.
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Da análise dos documentos supracitados, nota-se que a diligência fiscal
não foi integralmente cumprida, além da existência de questões que
permanecem não esclarecidas.
Nesse sentido, proponho que se retorne o presente à DRF OSASCO/SP,
para que a autoridade preparadora, promova o saneamento dos autos,
complementando a diligência anterior, juntando cópias dos extratos
(SINAL e/ou SIEF) e dos DARFs de pagamentos, da contribuição social
para o PIS/PASEP e da COFINS, dos Períodos de Apuração - PA
mensais de JAN a DEZ/2010, da METALGEAR FERRAGENS LTDA
(CNPJ: 02.512.030/0001-02), além de confirmar a autenticidade dos
pagamentos de fls. 1625/1636, apontando suas naturezas (pagamento
regular, parcelamento, divida ativa, etc) e às quais competências/períodos
de apurações mensais referem-se.
A unidade de preparo apresenta petição de fls. 1698, em que informa:
Anexamos aos autos cópia das DCTF correspondentes aos períodos
objeto da autuação, às fls. 1551 a 1592.
Quanto aos meses 06/2010, 07/2010 e 08/2010, não houve apresentação
de qualquer declaração por parte do sujeito passivo. E, em relação ao
período 12/2010, houve entrega da DCTF, porém sem qualquer débito
declarado.
Inobstante as declarações do contribuinte acima especificadas, não
houve qualquer pagamento relativo às contribuições sociais ao
PIS/PASEP e COFINS referentes ao ano-calendário 2010, conforme
se demonstra a seguir.
De início convém esclarecer que o código de receita referente às
contribuições sociais ao PIS/PASEP e COFINS são, respectivamente,
8109 e 2172.
No tocante aos valores declarados em DCTF relativamente aos períodos
01/2010 a 05/2010, o contribuinte aderiu ao parcelamento, no processo
n° 13807.006731/2010-13. Ocorre que as contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS referentes ao ano-calendário 2010 não foram pagas. O fato de
ter havido pagamentos no âmbito deste processo não significa que se
referem à competência do ano 2010, conforme consulta ao sistema da
Receita Federal às fls 1661 a 1664.
O saldo remanescente no âmbito deste parcelamento foi transferido para
outro parcelamento, constante do processo n° 13807.720907/2012-05.
Após transferência para este processo, também não houve qualquer
pagamento relativamente ano-calendário 2010, uma vez que tais débitos
foram enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em dívida ativa, conforme consulta ao sistema da Receita Federal às fls
1665 a 1668.
Ressaltamos que foram anexados aos autos deste PAF, às fls. 1593 a
1603, os extratos de inscrição de dívida ativa desses valores.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Quanto à falta de pagamento das contribuições referentes aos períodos
09/2010 a 11/2010, também declaradas em DCTF, conforme já apontado
neste relatório, anexamos a este PAF (fls. 1604 a 1607) os extratos das
inscrições em dívida ativa, gerando os seguintes processos administrativos:
10880.562789/2011-44
(COFINS)
e
10880.562786/2011-19 (PIS/PASEP).
Diante do exposto, foi demonstrado em diligência fiscal que o
contribuinte em epígrafe não efetuou qualquer pagamento relativo às
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS nos períodos de apuração do
ano de 2010.
Ocorre que no curso deste contencioso, o contribuinte apresentou
“comprovantes de pagamento alegando se referirem aos períodos de
apuração de 2010”. De antemão, destacamos que o fato de existirem
recolhimentos de PIS/COFINS dentro do ano 2010 não implica dizer que
são recolhimentos referentes aos períodos de apuração do ano 2010.
Na realidade, os pagamentos anexados pelo sujeito passivo são referentes
a outros débitos de outros anos-calendário, e o mesmo se valeu apenas do
fato de terem sido “pagos” em 2010 para questionar a autuação em
epígrafe.
(...)
Os débitos referentes ao processo 10880.505041/2010-63, com indicação
de receita 0810 (DIV ATIVA PIS), se referem à inscrição de dívida ativa
no âmbito da PGFN, e as informações completas, que comprovam serem
referentes ao ano 2009, foram anexadas neste PAF às fls. 1651 a 1655.
Portanto, não há relação entre esses débitos/pagamentos com o ano-
calendário 2010.
Com relação aos débitos referentes ao processo 10880.505042/2010-13,
com indicação de receita 4493 (DIV ATIVA COFINS), se referem à
inscrição de dívida ativa no âmbito da PGFN, e as informações
completas, que comprovam serem referentes ao ano 2009, foram
anexadas neste PAF às fls. 1656 a 1660. Logo, também não guardam
qualquer correspondência com o ano-calendário 2010.
E, ainda, quanto aos valores pagos referentes ao processo
13807.006731/2010- 13, já tratado neste relatório de diligência, trata-se
de um processo de parcelamento, cujo saldo foi pago apenas
parcialmente (débitos referentes ao ano-calendário 2009), sendo o saldo
remanescente transferido a outro parcelamento, referente ao processo n°
13807.720907/2012-05. Após transferência para este processo, também
houve apenas quitação parcial (débitos referentes ao ano-calendário
2009).
A comprovação dessa informação se dá com o extrato do sistema de
controle da Receita Federal, anexados às fls. 1661 a 1668. Merece
esclarecimento ainda que o pagamento de R$ 15.713,10 se refere também
ao processo 13807.006731/2010-13, conforme extrato anexado ao
processo às fls. 1689 a 1697.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Conclui-se, portanto, que não há pagamentos realizados pelo
contribuinte referentes aos débitos de PIS/COFINS dos períodos de
apuração do ano-calendário 2010.
E, para surtir os efeitos legais, lavra-se o presente Termo, assinado
digitalmente pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja
ciência pelo sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR). Fica facultado ao sujeito passivo se pronunciar
acerca do presente termo no prazo de 30 dias.
Acerca da segunda informação fiscal, o Recorrente aduz:
10. Ora, mas se houve a adesão a programa de parcelamento (fato
incontroverso) com
o
pagamento das
parcelas (fato
também
incontroverso) não há como se afirmar que os comprovantes de
pagamento do parcelamento se referem a meses de determinado ano e
não de 2010.
11. Afinal, quando se faz a adesão a programas de parcelamento, há uma
consolidação dos débitos “em aberto”, sendo que os pagamentos das
respectivas parcelas servem para amortiza-los, não podendo se falar que
determinado adimplemento se referia a um ou a outro período.
12. Advogar no sentido pretendido pela D. Autoridade Fiscal nos levaria
ao absurdo de admitir que a suspensão da exigibidlidade dos débitos
tributários prevista no artigo 151, inciso VI do Código Tributário
Nacional poderia ser realizada apenas de forma parcial, por período.
Quando, na realidade, temos a suspensão dos débitos incluídos em
parcelamento como um todo.
(...)
14. Assim, diante do inequívoca comprovação da realização de
pagamentos pelo contribuinte Metalgear Ferragens Ltda. no ano de 2010,
a decretação da decadência dos débitos tributários objeto do presente
lançamento é a medida que se impõe, nos termos do artigo 150, §4o do
Código Tributário Nacional.
15. E mesmo que se aceita a argumentação apresentada pela D.
Autoridade Fiscal, de que os pagamentos realizados por meio de
parcelamentos não se referem ao período compreendido entre janeiro e
dezembro de 2010, o que se admite apenas por hipótese, temos que a
existência ou não de comprovantes de pagamento se torna desnecessária,
pois como visto de forma exaustiva, houve a entrega de DCTFs pelo
contribuinte em quase a totalidade dos meses apurados.
(...)
17. Outro ponto que merece destaque da manifestação fiscal é presença
de débitos sendo cobrados em duplicidade. Isso porque, como afirma a
própria Autoridade Fiscal, os débitos confessados pelo contribuinte em
DCTF, e após incluídos em parcelamento, foram remetidos à
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança judicial, mas não foram
sequer “descontados” pela Autoridade autuante.
(...)
19. Na mais remota hipótese de Vossa Senhoria desconsiderar os
argumentos expostos acima, ou seja, desconsiderar os comprovantes de
pagamento apresentados, permitir que a adesão a parcelamento não
ocorra de forma completa, que não houve confissão por meio de DCTF e
de que não há cobrança em duplicidade, a manifestação fiscal ora
combatida deixa ainda mais clara a inexistência de qualquer conduta
fraudulenta por parte dos contribuintes indicados.
(...)
21. A fiscalização e, posteriormente, as demais manifestações fiscais, a
bem da verdade, se valeram de dados fornecidos pelo próprio
contribuinte ao Fisco para definir o montante da base de cálculo e se
valeu da própria falta de apresentação de documentos para fundamentar o
auto de infração em tela.
22. Assim, fica claro que a conduta dos contribuintes em questão tenham
gerado obstáculos à apuração do crédito tributário. Nesse contexto, tem
esse C. Tribunal afastando o agravamento da multa quando a ausência de
cumprimento integral aos termos de intimação não gere prejuízos ao
trabalho fiscal:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, resta evidente dos documentos
anexados aos autos que não se caracterizam pagamentos para o ano de 2010. Não porque o quis a
Receita Federal ou a PGFN, mas sim o legislador nacional.
Com efeito, sobre a imputação de pagamentos dispõe o art. 163 do CTN:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do
mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito
público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa
competente para receber o pagamento determinará a respectiva
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que
enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em
segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e
por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Assim, é natural que rescindido o parcelamento, eventuais pagamentos tenham
sido imputados aos débitos pertinentes ao ano de 2009. Tampouco há que se falar de decadência
no caso concreto, haja vista ter sido constituído o débito em momento oportuno (01 de dezembro
de 2015).
Tampouco convence o argumento de que haveria confissão em DCTF ou
duplicidade de cobrança, pois os débitos constituídos através do presente lançamento
representam diferenças apuradas em fiscalização, decorrendo de omissão de receitas na atividade
comercial.
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das razões aduzidas nos Recursos
Voluntários.

Nulidade do lançamento
Alegam as recorrentes a nulidade do lançamento por suposta violação aos artigos 142
do CTN e art. 10 do Decreto n 70.235/72.
De sua parte a Recorrente New Life indica a referida nulidade por atribuição de
responsabilidade sem que se tenha contra ela lançado o tributo.
O Recorrente, Sr. Francisco, indica que a nulidade estaria consubstanciada na
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Metalgear Ferragens LTDA, e redirecionado o
lançamento diretamente a sua pessoa.
Já o Sr. Erisson Pedroso, além dos fundamentos aduzidos pelo Sr. Francisco, sustenta
ainda a nulidade por suposta ausência de motivação.
Em que pese o inconformismo das recorrentes, entendo não lhes assistir razão. A
despeito de as referidas nulidades se confundirem com o mérito, conforme bem indicado pelo r.
acórdão de piso, o lançamento respeitou todos os requisitos de validade exigidos na legislação de
regência:
O impugnante requer a nulidade dos lançamentos em virtude de violação
ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e, também, da violação ao
artigo 10, inciso III do Decreto 70.235/1972.
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

A alegação acima não merece prosperar pelas razões que se passa a
expor.
A Administração atendendo aos princípios da legalidade e da verdade
material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-
poder de reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício
de legalidade ou revogá-los (por motivo de conveniência ou
oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto
70.235/72) – que regula o Processo Administrativo Fiscal - dispõe:
Decreto no7.574/2011
Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II – os despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes
ou com preterição do direito de defesa.
Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio."
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-
se-ia cogitar desta, no caso de vício em um dos elementos estruturais dos
atos administrativos atacados estivessem maculados, a saber, além da
competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do
ato.
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio, nos termos do art. 13 do mencionado decreto.
No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise
do lançamento em epígrafe. Melhor esclarecendo, a análise do auto de
infração, dos anexos e demais documentos, em especial os Termos de
Intimação e Relatório Fiscal, conduz a conclusão que todos estes foram
corretamente elaborados e estão formalmente adequados às normas, em
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

consonância com o art. 142 do CTN e art. 39 do Decreto no7.574/11 (art.
10 do 70.235/72).
Os autos de infração contém todos os elementos necessários à defesa da
interessada, trazendo em seu bojo a motivação do ato administrativo, a
base legal citada e a fundamentação fática, sendo plenamente justificável
que a Administração Tributária tenha lavrado o ato com base na
legislação de regência e nas informações prestadas pela própria
interessada em suas declarações.
Assim, entendo devam ser afastadas as preliminares aduzidas.

Mérito
1. Responsabilidade de New Life Administração de Bens Móveis e Imóveis – EIRELI
A fiscalização atribuiu responsabilidade à Recorrente nos seguintes termos:
49. Intempestivamente, no dia 27/11/2015, o sujeito passivo apresentou
resposta à intimação, que se encontra às fls. 870 a 908, entregando
suposto contrato de mútuo realizado entre METALGEAR FERRAGENS
Ltda e NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E
IMOVEIS EIRELI sem qualquer autenticação, no valor de R$
8.000.000,00, prevendo juros de 6% ao ano. Apresentou, ainda, supostos
recibos de pagamento e recebimento dos empréstimos, correspondentes
aos valores da tabela acima, desacompanhados de qualquer
documentação de suporte.
50. Constatou-se, assim, que há confusão patrimonial na gestão dessas
empresas, o que indica que a empresa NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO
DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI esteja sendo utilizada para
receber e administrar os recursos provenientes da METALGEAR
FERRAGENS Ltda.
51. Foi verificado, ainda, que o sr. FRANCISCO ALEXANDRE DE
SOUSA NETO já participou do quadro societário da empresa NEW
LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI.
(...)
61. Nos parágrafos subsequentes, serão explicados os motivos pelos
quais a pessoa jurídica NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
MOVEIS E IMOVEIS EIRELI, CNPJ 06.912.787/0001-44, foi
considerada por esta autoridade fiscal como responsável solidária pelas
infrações praticadas pela METALGEAR FERRAGENS LTDA.
62. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 02, o Sr. ERISON
MACHADO PEDROSO informa que a transferência bancária via TED,
realizada no dia 05/07/2010, procedente do Banco 356, Agência 1607,
Conta 1065610, titular METALGEAR FERRAGENS LTDA, CNPJ
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

02.512.030/0001-02, para Banco 356, Agência 1607, Conta 4071730,
titular EII ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA,
CNPJ 06.912.787/0001-44, no valor de R$ 20.000,00, “refere-se à caução
por locação de imóveis, conforme os contratos de aluguéis já
apresentados como resposta a termo de intimação fiscal anterior”.
63. Contudo, nos dois contratos de locação apresentados
pela NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
EIRELI, a Cláusula Décima Quarta dispõe expressamente que a garantia
das locações se resumem ao oferecimento como fiador o Sr.
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, não havendo qualquer
referência à garantia em caução. Esta desconformidade nas informações
apresentadas pelo contribuinte corrobora o vínculo econômico existente
entre as referidas empresas, o qual foi negado pelo contribuinte na
resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal.
64. Ao constatar que houve uma operação de transferência bancária
realizada via TED, no dia 20/09/2010, procedente do Banco 356,
Agência 1607, Conta 1065610, titular METALGEAR FERRAGENS
LTDA., para Banco 237, Agência 3395, Conta 127396, cujo titular é a
empresa SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, no valor
de R$ 26.450,00, diligenciamos esta, intimando-a a justificar a operação
a que se refere tal transferência bancária.
65. Em resposta à intimação, a referida empresa informou que o valor de
R$ 26.450,00 creditado em sua conta bancária na data de 20/09/2010, foi
devidamente registrado e contabilizado como parte de pagamento da
duplicata n. 022483, objeto de NF de mesmo número, referente a
aquisição de veículo VW GOLF – CHASSI 9BWAB41J9B4007477,
tendo como adquirente EII ADM. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
LTDA, CNPJ 06.912.787/0001-44, no valor total de R$ 55.450,00.
66. Acrescente-se que não se trata de operação isolada, pois situação
semelhante ocorreu em 16/11/2010, data em que foi localizada uma
operação de transferência bancária realizada via TED, procedente do
Banco 356, Agência 1607, Conta 1065610, titular METALGEAR
FERRAGENS LTDA., para Banco 237, Agência 3391, Conta 7145,
tendo como titular a empresa CALTEX NORTE VEICULOS LTDA, no
valor de R$ 25.745,00.
67. Esta empresa foi intimada a justificar a operação a que se refere tal
transferência bancária e, como resposta, foi informado que o referido
depósito, no valor de R$ 25.745,00, realizado pela METALGEAR
FERRAGENS LTDA. foi utilizado para aquisição de veículo novo,
referente à nota fiscal N° 7922, correspondente à aquisição de veículo
AUTOMÓVEL COOPER AUT, CHASSI WMWMF710XBTZ96123, no
valor de R$ 123.000,00. Informou, ainda, que o adquirente do veículo foi
a empresa EII ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
LTDA., CNPJ 06.912.787/0001-04.
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

68. Denota-se, pelas respostas obtidas junto às empresas supracitadas,
que há ligação entre NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
MOVEIS E IMOVEIS EIRELI e METALGEAR FERRAGENS LTDA.,
por haver reiteradas aquisições de automóveis por aquela, utilizando-se
dos recursos provenientes desta.
69. Constatamos também que a empresa METALGEAR FERRAGENS
LTDA. teria concedido vultosos empréstimos à denominada naquele
momento EII ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
LTDA., estando tais operações registradas nos Livros Diário desta pessoa
jurídica, conforme já citado neste termo, não obstante o fato de a
METALGEAR FERRAGENS LTDA. não ser uma instituição financeira.
70. Foi constatado ainda que dos empréstimos contraídos, cujo montante
nos anos-calendário 2010 e 2011 foi de R$ 5.661.802,81, não houve
qualquer apropriação de despesas com juros em 2010, e apenas R$
3.155,29 em 2011, o que ratifica a posição desta autoridade fiscal, no
sentido de haver ligação entre as duas empresas, que, não obstante
aparentarem ser unidades autônomas, a atuação delas se complementa,
caracterizando confusão patrimonial, vinculação gerencial e
coincidência de administradores.
71. Diante de todos os fatos narrados, procedemos à responsabilização
solidária da pessoa jurídica NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
MOVEIS E IMOVEIS EIRELI, CNPJ 06.912.787/0001-44, com base no
art. 124, I, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), por haver
interesse comum nas situações que deram origem aos fatos geradores
objeto do lançamento descrito neste termo.
A r. DRJ manteve a responsabilidade, por entender que os fatos comprovados na
fiscalização indicariam que:
Ao contrário do que articula a Impugnante, a Autoridade Fiscal
descreveu com clareza e acostou as provas de suas conclusões no sentido
de demonstrar a relação entre a New Life, a empresa Metalgear e seus
sócios.
A fiscalização constatou, assim, que houve confusão patrimonial na
gestão dessas empresas, o que indica que a empresa New Life
Administração de Bens Moveis e Imóveis Eireli esteja sendo utilizada
para receber e administrar os recursos provenientes da Metalgear
Ferragens Ltda.
Correta, portanto, a fiscalização ao atribuir à Impugnante a
responsabilidade solidária ao pagamento dos débitos tributários lançados.
A Recorrente em sua defesa aduz que a mera relação comercial entre as empresas
não é suficiente para atribuição de solidariedade por interesse comum, nos termos do art. 124, I
do CTN. Acrescenta que não estaria configurado grupo econômico:
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Não assiste razão à Recorrente. Conforme posicionamento esposado nos autos do
Processo no 13629.001812/2005-5, acórdão n.o 3401003.809, de minha relatoria:
a demonstração do interesse comum na situação que constitua o fato gerador, à
falta de expressa designação legal, é o distinguish ou predicado determinante para se coser o laço
de solidariedade.
35. A aplicação do inciso I do art. 124, desacompanhado do art. 135, não
é nova a este Conselho, conforme se extrai do Acórdão CARF no
3302003.225, de 31/06/2016, de relatoria do Conselheiro José Fernandes
do Nascimento, proferido pela 2a Turma da 3a Câmara desta Seção: (...)
37. Como preleciona Daniel Monteiro Peixoto em percuciente estudo
sobre o tema, ao se analisar o Código Tributário Nacional, é possível se
deslindarem normas punitivas, que "(...) servem para explicar a chamada
'responsabilidade por infrações (arts. 136 a 138)"2 de normas
ressarcitórias, que "(...) ajudam a compreender a 'responsabilidade por
sucessão' (arts. 129 a 133) e a 'responsabilidade de terceiros' (arts.
134135)". 3 Observe-se que o art. 124 do diploma em apreço se refere,
antes, à regra solidarística que determina comungarem da mesma
obrigação ora aqueles que apresentem interesse comum, ora os por lei
designados.
38. Uma vez considerada correta e irrepreensível, portanto, a
fundamentação no art. 124 do diploma em referência para o
reconhecimento do vínculo de solidariedade, o segundo passo para a sua
aplicação é a perquirição das provas e fundamentos fáticos que
comprovem o "interesse comum".
39. Sobre este particular, o dispositivo não pode ser considerado um
cheque em branco para se responsabilizar qualquer pessoa com interesse
genérico no fato gerador: o interesse que se partilha entre contribuinte e
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

responsável é o jurídico, i.e., "(...) a efetiva realização ou participação na
realização do fato jurídico tributário".4 Assim, as provas devem certificar
que ambos agiram de maneira coordenada e com um objetivo comum,
consistente na produção do fato gerador da obrigação.
40. Com base nos documentos a que a fiscalização teve acesso no caso
em análise, vislumbra-se com hialina clareza o poder de ingerência
política, administrativa e até mesmo financeira do recorrente sobre a
contribuinte autuada, o que demonstra de maneira mais que satisfatória o
interesse comum e, logo, justifica-se a atração do real administrador da
empresa ao pólo passivo da relação tributária.
41. Assim, a se constatar que a acusação da autoridade fiscal, bem como
da decisão a quo, restaram bem fundadas, e diante da ausência de novos
argumentos no recurso voluntário interposto, voto por mantê-las pelos
seus próprios fundamentos, aos quais acrescento aqueles acima
expendidos.
Diante de tais fundamentos, cujos fundamentos possuem aplicabilidade no caso
concreto, entendo deva ser mantida a responsabilidade tributária da recorrente.

2. Responsabilidade de Francisco Alexandre de Souza Neto
A atribuição de responsabilidade do Sr. Francisco Alexandre deu-se nos seguintes
termos:
87. Em virtude do cancelamento do ato constitutivo da pessoa jurídica
METALGEAR FERRAGENS LTDA. em 21/09/2012, pelo órgão de
registro (Jucesp), e considerando a ausência da sua personalidade jurídica
a partir de então, a ação fiscal objeto deste termo foi redirecionada, em
02/10/2014, ao seu sócio administrador, sr. FRANCISCO ALEXANDRE
DE SOUSA NETO.
88. Intimado e reintimado a apresentar documentação relativa à empresa
METALGEAR FERRAGENS LTDA., FRANCISCO ALEXANDRE DE
SOUSA NETO não respondeu qualquer intimação, seja para apresentar
esclarecimentos a respeito das receitas auferidas, seja para apresentar
documentação fiscal e contábil, ou mesmo de sua situação cadastral.
89. Constatamos, ainda, da análise da movimentação financeira da
empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA., que FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO, CPF 268.441.888-89 recebeu as
seguintes transferências bancárias provenientes do Banco 356, Agência
1607, Conta 1065610, e Banco 033, Agência 4607, Conta 130003912, de
titularidade daquela pessoa jurídica, as quais foram resumidas a seguir e
constam discriminadas em tabela em anexo a este termo: (...)
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

90. O fato da infração relatada neste termo decorrer da prática de
sonegação fiscal, implica responsabilização dos envolvidos em tais atos,
por infração de lei, conforme estabelece o art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
RESPONSABILIZAÇÃO PELA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
91. Conforme Termo de Diligência e Constatação Fiscal, lavrado em
31/07/2013, foi realizada diligência fiscal para constatação da existência
da empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA. nos endereços
informados no cadastro do CNPJ e na Junta Comercial do Estado de São
Paulo.
92. Como resultado deste procedimento, ficou constatado que tal empresa
não existe nos endereços informados no cadastro do CNPJ e na Jucesp.
Desta forma, responsabilizamos o seu sócio administrador, sr.
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, com base no outrora
transcrito art. 135, III, do CTN, pois a não localização da empresa no
endereço cadastrado na Secretaria da Receita Federal presume a
dissolução irregular, de forma a permitir a responsabilização solidária de
seu sócio pelo crédito tributário formalizado.
93. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:
“5. A empresa que deixar de funcionar no endereço indicado no contrato
social arquivado na junta comercial, desaparecendo sem deixar nova
direção, comprovado mediante certidão do oficial de justiça, é
presumivelmente considerada como desativada ou irregularmente
extinta. ” [Resp 897798/SC, rel. Min. Eliana Calmon, Dje 24/11/2008]
“III- A não localização da empresa executada no seu endereço denota
indício de dissolução irregular, em ordem a permitir o redirecionamento
fiscal à pessoa do sócio gerente. [Resp 898.474/SP, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ 28.05.2007, p. 300]
94. No mesmo sentido prescreve a súmula no 435 do STJ:
SÚMULA No 435, de 2010: “Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente”. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
A r. DRJ manteve a responsabilidade?
Dessa forma, fica evidente que a empresa Metalgear Ferragens Ltda
exerceu atividades, praticou atos e negócios jurídicos, cujos efeitos
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

tributários foram considerados válidos. No entanto, no momento do
início do procedimento fiscal e dos lançamentos a empresa já estava com
seu registro cancelado pelo órgão de registro (“por ter sido constituída
com fraude reconhecida pelo Poder Judicíario”). A não localização da
empresa no endereço cadastrado na Secretaria da Receita Federal
presume a dissolução irregular, de forma a permitir a responsabilização
solidária de seu sócio pelo crédito tributário formalizado.
Não procede a alegação do impugnante de que a fiscalização deveria ter
realizado o lançamento primeiramente contra a empresa Metalgear, uma
vez que essa não foi encontrada e já estava dissolvida no momento da
autuação, em virtude de ter tido seu registro cancelado. Improcede,
também, a alegação de que teria havido indevida desconsideração da
personalidade jurídica.
(...)
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização não encontrou o
estabelecimento da fiscalizada funcionando no endereço cadastral.
Constatou-se, ainda, que a sociedade já fora declarada dissolvida pela
Jucesp, em razão de irregularidades, sem que os sócios tivessem
promovido sua liquidação regular. Assim sendo, a fiscalização achou por
bem dirigir a pretensão do fisco diretamente contra os responsáveis, em
vez de dirigi-la contra sujeito passivo direto. As normas de
responsabilidade tributária representam “garantia” especial ao crédito
tributário. Pode ocorrer, como no caso, que, para a garantia do crédito
tributário, a exigência deva ser feita à terceiro (responsável), e não ao
sujeito passivo fiscalizado.
A pessoa física pessoalmente responsável, em decorrência da prática de
ato ilícito, na condição de diretor, gerente ou representante da pessoa
jurídica, deve ser considerada “sujeito passivo” e “devedor” para efeito
de aplicação da legislação tributária em geral. É ele “sujeito passivo”
porque, por força do inciso II do parágrafo único do art. 121 do CTN,
todo responsável é sujeito passivo tributário. Trata-se de sujeição passiva
indireta por transferência. A obrigação tributária surge para o sujeito
passivo direto e, em decorrência do ato ilícito, é transferida para o
responsável. Já que a responsabilidade é pessoal, o representante infrator
é “devedor” e a pretensão do Fisco para com ele é exigível
independentemente da solvabilidade da pessoa jurídica.
Assim sendo, o responsável pode sofrer, individualmente, auto de
infração, sendo, nesse ato, declarado o ato ilícito que praticou enquanto
diretor, gerente ou representante e imputada a responsabilidade a esse
infrator. No Termo de Verificação Fiscal foram descritas e tipificadas
todas as condutas ilícitas praticadas pelo Sr. Francisco.
(...)
Restou, então, constatado pela fiscalização que o contribuinte acima
qualificado NÂO EXISTIA nos endereços informados no cadastro CNPJ
ou no cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Tal
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

procedimento foi consignado então em Termo de Diligência e
Constatação fiscal no mesmo dia 31/07/2013 (fls. 05/07).
Desta forma, responsabilizou-se o seu sócio administrador, sr.
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, com base no art. 135,
III, do CTN, pois a não localização da empresa no endereço cadastrado
na Secretaria da Receita Federal presume a dissolução irregular, de forma
a permitir a responsabilização solidária de seu sócio pelo crédito
tributário formalizado.
Caracteriza-se a extinção de fato da pessoa jurídica, quando ela não mais
se encontra estabelecida no endereço que consta de seu contrato social
arquivado no registro competente. Nesse sentido, dispõe a súmula 435 do
STJ:
(...)
Verificados todos os requisitos do inciso III do art. 135 do CTN, é
procedente a responsabilização pessoal do impugnante. A concepção de
responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de subsidiariedade da
obrigação do infrator. A condição de “impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte” (pessoa jurídica)
só está expressa no art. 134 do CTN, que, de fato, instituiu
responsabilidade subsidiária para as pessoas ali descritas. O art. 135 do
CTN, contudo, não a contempla. Portanto, o infrator deve responder
imediatamente por sua infração, independentemente da suficiência do
patrimônio da pessoa jurídica. Eis o sentido de estar expresso no caput do
art. 135 do CTN que são “pessoalmente responsáveis” os diretores,
gerentes e representantes infratores da lei.
A meu ver não há reparos à r. decisão de piso. A norma prescreve a
responsabilidade à diretores que tenham cometido ato ilícito. A Súmula 435 do STJ acima
transcrita indica a dissolução irregular como ato ilícito para fins de atribuição de
responsabilidade tributária. Assim, resta a meu ver caracterizada a hipótese de responsabilidade.

3. Responsabilidade de Erison Pedroso
A atribuição de responsabilidade deu-se nos seguintes termos:
72. Nos parágrafos subsequentes, serão explicados os motivos pelos
quais o Sr. ERISON PEDROSO, CPF 060.192.218-22, foi considerado
por esta autoridade fiscal como responsável solidário pelas infrações
praticadas pela METALGEAR FERRAGENS LTDA.
DA GESTÃO NA EMPRESA METALGEAR FERRAGENS LTDA
73. Em 24/08/2015, intimamos, com base no art. 197, I, do Código
Tributário Nacional, o 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de
São Paulo, a apresentar cópia das procurações outorgadas pelo
contribuinte METALGEAR FERRAGENS LTDA.
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

74. Da análise das referidas procurações, constatamos que, em
26/11/2010,
a
empresa
METALGEAR
FERRAGENS
LTDA,
representada por seu sócio FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA
NETO, constituiu como seu procurador ERISON PEDROSO, CPF
060.192.218-22, em procuração lavrada nas págs. 109-110, do Livro
1290, do 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de São Paulo,
conferindo a este amplos poderes inerentes à administração da pessoa
jurídicas, dentre os quais se destacam:
“GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios e interesses do outorgante,
em relação a referida empresa individual, podendo comprar e vender
mercadorias do seu ramo de comércio, paga e receber contas, dar e
aceitar recibos e quitação, assinar os respectivos recibos, cobrar
amigável ou judicialmente seus devedores, abrir e responder
correspondências, admitir funcionários, estabelecendo ordenados,
comissões e gratificações, representá-lo perante os BANCOS REAL S/A,
BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO NOSSA
CAIXA S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO DO BRASIL, UNIBANCO S/A,
SULDAMERIS S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, e outros
estabelecimentos de crédito, depositando e levantando dinheiro, abrir,
movimentar e encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e
outras; fazer aplicações, emitir, sacar e assinar cheques, notas
promissórias, duplicatas letras de câmbio e outros títulos, assinar
recibos e quitações, conceder descontos em duplicatas, emitir sobre as
que forem emitidas a outorgante, avalizar empréstimos, levar títulos a
protestos,
representá-lo
perante
terceiros,
dar
ou
contrair
financiamentos, dívidas, confessar estas, fazer, rescindir, alterar,
prorrogar, re-ratificar contratos de qualquer espécie e finalidade,
aceitar preços, prazos, juros, multas, (...)”
75. Constatou-se, portanto, que nos no período fiscalizado, ERISON
PEDROSO detinha amplos poderes para administrar a empresa
METALGEAR FERRAGENS LTDA, e como prova de que tal gestão
realmente ocorreu, identificamos, nas respostas obtidas das instituições
financeiras, relativamente à Requisição de Movimentação Financeira
(RMF), que havia ficha de assinatura em nome de ERISON PEDROSO,
cadastrada junto ao Banco HSBC.
76. Constatou-se, ainda, que ERISON PEDROSO representou a empresa
METALGEAR FERRAGENS LTDA, no contrato de empréstimo
bancário firmado entre esta e o Banco Itaú S/A, identificado como
pertencendo ao setor financeiro da empresa, possuindo, inclusive, o
seguinte endereço de e-mail: “erison.pedroso@metalgear.com.br”.
77. Pelas informações obtidas acima, denota-se que ERISON PEDROSO
detinha poderes de administração sobre a pessoa jurídica METALGEAR
FERRAGENS LTDA no período fiscalizado.
78. Em 24/08/2015, intimamos, com base no art. 197, I, do Código
Tributário Nacional, o 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de
São Paulo, a apresentar cópia das procurações outorgadas pela pessoa
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

jurídica E.I.I. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
LTDA.
79. Da análise das referidas procurações, constatamos que, em
13/11/2009, a empresa E.I.I. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E
IMOVEIS LTDA, representada por seus sócios ERISON MACHADO
PEDROSO, CPF 373.871.348-47, ISABELA MACHADO PEDROSO,
CPF 373.647.828-60 e ISADORA MACHADO PEDROSO, CPF
374.647.838-32, constituiu como seu procurador ERISON PEDROSO,
CPF 060.192.218-22, em procuração lavrada nas págs. 327-328, do Livro
1233, do 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de São Paulo,
conferindo a este amplos poderes inerentes à administração da pessoa
jurídicas, dentre os quais se destacam:
“os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar
todos os seus bens e negócios, podendo comprar, vender, prometer
vender, ceder, alugar, transferir, hipotecar ou por qualquer outra forma
alienar ou adquirir, pelo preço e condições que convencionar, todos os
bens imóveis, móveis, inclusive veículos de sua propriedade e
semoventes, presentes ou futuros, ações títulos, direitos, créditos,
podendo receber, outorgar e assinar escrituras, inclusive de re-
ratificação, ou se necessário, instrumentos particulares, contratos de
venda e compra, guias e demais documentos; melhor descrever e
caracterizar os imóveis, receber e pagar os preços, passar recibos e dar
quitações, receber e transmitir posse, domínio, direito ação e servidão,
responder pela evicção de direito, contratar administradoras de imóveis,
assinar contratos de locação, estipulando prazos e preços de alugueres,
aceitar ou recusar fiadores, (...)”
80. Consta ainda em uma das páginas em que foi lavrada a referida
procuração (pág. 327, Livro 1233), que o procurador (ERISON
PEDROSO) apenas renunciou os poderes a ele conferidos na procuração
supracitada em 14/08/2013.
81. Pelas informações obtidas acima, denota-se que ERISON PEDROSO
também detinha poderes de administração sobre a pessoa jurídica NEW
LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI no
período fiscalizado.
82. Ficou configurado, assim, que ERISON PEDROSO foi o
administrador de fato da empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA.,
no período fiscalizado, bem como da empresa NEW LIFE
ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELI, a qual
ficou caracterizada como integrante do mesmo grupo econômico daquela.
(...)
84. Durante tal período, as duas empresas praticaram atos que
configuram clara confusão patrimonial, seja por meio da concessão de
vultosos empréstimos pela METALGEAR a NEWLIFE, despidos da
cobrança de juros, bem como pelo oferecimento de bens desta como
garantia hipotecária a empréstimo bancário realizado por aquela, sem
qualquer justificativa comercialmente cabível, e também pela utilização
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

de recursos provenientes da METALGEAR para compra de veículos em
nome da NEWLIFE.
85. Diante dos fatos narrados, procedemos à responsabilização pessoal de
ERISON PEDROSO, CPF 060.192.218-22, por exercer a administração
na
empresa
METALGEAR
FERRAGENS
LTDA,
CNPJ
02.512.030/0001-02, durante o ano-calendário em que foi praticada a
infração descrita neste termo, contribuindo para a prática de atos com
infração à lei, o que enseja a aplicação do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), cuja redação se transcreve a
seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado
86. Fica, ainda, responsável pela dissolução irregular ocorrida na
empresa Metalgear Ferragens Ltda., juntamente com FRANCISCO
ALEXANDRE DE SOUSA NETO, da forma como será explicado a
partir do parágrafo 91.
De sua parte, decidiu a r. DRJ:
Da análise da procuração juntada aos autos (arquivo não-paginável)
constatou-se que em 26/05/2004 a empresa Metalgear Ferragens Ltda,
representada por seu sócio Francisco Alexandre de Sousa Neto,
constituiu
como
seu
procurador
ERISON
PEDROSO,
CPF
060.192.218-22, em procuração lavrada na pág. 105, do Livro 967, do
28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de São Paulo, conferindo a
este amplos poderes inerentes à administração da pessoa jurídicas, dentre
os quais “GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios e interesses do
outorgante”.
Constatou-se que no período fiscalizado, ERISON PEDROSO detinha
amplos
poderes
para
administrar
a
empresa
METALGEAR
FERRAGENS LTDA, e como prova de que tal gestão realmente ocorreu,
identificou-se nas respostas obtidas das instituições financeiras,
relativamente à Requisição de Movimentação Financeira (RMF), que
havia ficha de assinatura em nome de ERISON PEDROSO, cadastrada
junto ao Banco HSBC.
Constatou-se, ainda, que ERISON PEDROSO representou a empresa
METALGEAR FERRAGENS LTDA, no contrato de empréstimo
bancário firmado entre esta e o Banco Itaú S/A, identificado como
pertencendo ao setor financeiro da empresa, possuindo, inclusive, o
seguinte endereço de e-mail: "erison.pedroso@metalgear.com.br".
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Pelas informações obtidas a fiscalização constatou que ERISON
PEDROSO detinha poderes de administração sobre a pessoa jurídica
METALGEAR FERRAGENS LTDA no período fiscalizado.
Em 24/08/2015, com base no art. 197, I, do Código Tributário Nacional,
foi intimado o 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de São
Paulo, a apresentar cópia das procurações outorgadas pela pessoa jurídica
E.I.I. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS LTDA. Da
análise das referidas procurações, constatou-se que, em 13/11/2009, a
empresa E.I.I. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS
LTDA, representada por seus sócios ERISON MACHADO PEDROSO,
CPF 373.871.348-47, ISABELA MACHADO PEDROSO, CPF
373.647.828-60
e
ISADORA
MACHADO
PEDROSO,
CPF
374.647.838-32, constituiram como seu procurador ERISON PEDROSO,
CPF 060.192.218-22, em procuração lavrada nas págs. 327-328, do Livro
1233, do 28° Tabelião de Notas da Comarca da Capital de São Paulo,
conferindo a este amplos poderes inerentes à administração da pessoa
jurídica.
Consta ainda em uma das páginas em que foi lavrada a referida
procuração (pág. 327, Livro 1233), que o procurador (ERISON
PEDROSO) apenas renunciou os poderes a ele conferidos na procuração
supracitada em 14/08/2013.
Pelas informações obtidas acima, a fiscalização constatou que ERISON
PEDROSO também detinha poderes de administração sobre a pessoa
jurídica NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E
IMÓVEIS EIRELI no período fiscalizado.
No entender da autoridade fiscalizadora, ficou configurado que ERISON
PEDROSO foi o administrador de fato da empresa METALGEAR
FERRAGENS LTDA no período fiscalizado, bem como da empresa
NEW LIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS
EIRELI, a qual ficou caracterizada como integrante do mesmo grupo
econômico daquela.
Durante tal período as duas empresas praticaram atos que configuram
clara confusão patrimonial, seja por meio da concessão de vultosos
empréstimos pela METALGEAR a NEWLIFE despidos da cobrança de
juros, bem como pelo oferecimento de bens desta como garantia
hipotecária a empréstimo bancário realizado por aquela, sem qualquer
justificativa comercialmente cabível, e também pela utilização de
recursos provenientes da METALGEAR para compra de veículos em
nome da NEWLIFE.
Correta, portanto, a atribuição de responsabilização pessoal de ERISON
PEDROSO, CPF 060.192.218-22, por exercer a administração na
empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA, CNPJ 02.512.030/0001-
02, durante o ano-calendário em que as infrações foram praticadas,
contribuindo para a prática de atos com infração à lei, o que ensejou a
aplicação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966. (...)
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

(...)
Restou, então, constatado pela fiscalização que o contribuinte acima
qualificado NÂO EXISTIA nos endereços informados no cadastro CNPJ
ou no cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Tal
procedimento foi consignado então em Termo de Diligência e
Constatação fiscal no mesmo dia 31/07/2013 (fls. 05/07).
Desta forma, responsabilizou-se o sr. Erison Pedroso juntamente com o
sócio administrador da Metalgear, sr. Francisco Alexandre de Sousa
Neto, com base no art. 135, III, do CTN, pois a não localização da
empresa no endereço cadastrado na Secretaria da Receita Federal
presume a dissolução irregular, de forma a permitir a responsabilização
solidária de seu sócio pelo crédito tributário formalizado.
Caracteriza-se a extinção de fato da pessoa jurídica, quando ela não mais
se encontra estabelecida no endereço que consta de seu contrato social
arquivado no registro competente. Nesse sentido, dispõe a súmula 435 do
STJ:
(...)
Conforme claramente já demonstrado, o sr. ERISON PEDROSO, CPF
060.192.218-22, exercia a administração na empresa METALGEAR
FERRAGENS LTDA, CNPJ 02.512.030/0001-02, durante o ano-
calendário em que as infrações foram praticadas, contribuindo para a
prática de atos com infração à lei, o que ensejou a aplicação do art. 135,
III, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
Correta, portanto, a responsabilização do sr. ERISON PEDROSO, CPF
060.192.218-22, pela dissolução irregular ocorrida na empresa Metalgear
Ferragens Ltda, CNPJ 02.512.030/0001-02, durante o ano-calendário em
que as infrações foram praticadas.
Assim, em que pese o inconformismo do Recorrente, não há como se afastar a
responsabilidade que lhe foi atribuída.

4. Da decadência
As recorrentes alegam a decadência do crédito tributário exigido, em razão da
aplicação do art. 150, §4 do CTN. Ocorre que, conforme acima relatado, não se caracterizou
pagamento de tributo no período indicado.
Como se sabe, nos termos da jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de
Justiça, o pagamento é requisito essencial para a aplicação do art. 150, §4, aplicando-se em sua
ausência a inteligência do art. 173, I do Códex. Assim, diante do resultado das diligências, não
há que se falar em decadência no caso concreto.
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

Consignada a inexistência de pagamentos dos tributos em análise no período a que
corresponde o auto de infração. Compulsando os autos, em que pese o inconformismo das
Recorrentes, não há reparos a serem feitos na r. decisão de piso.

5. Qualificação da multa
Por fim, entendo que assiste razão às recorrentes no que diz respeito à
qualificação das multas. Nos termos do TVF, a qualificação se deu pelo seguinte:
30. Pudemos identificar, no caso em tela, que o contribuinte claramente
buscou reduzir o montante dos tributos pagos, omitindo receitas no
período fiscalizado por meio da declaração à Receita Federal de valores
significativamente inferiores àqueles que correspondem às suas receitas
efetivamente auferidas.
31. A partir das evidências objetivas coletadas, restou claro e largamente
comprovado que o contribuinte agiu de forma consciente para impedir o
conhecimento do fato gerador pelo fisco, desejando o resultado ou ao
menos assumindo o risco de produzi-lo.
32. Os valores declarados de PIS e Cofins, no ano-calendário de 2010, da
ordem de R$ 89.528,28 e R$ 413.207,47, respectivamente, são
largamente inferiores aos valores apurados, R$ 497.550,96 para o PIS, e
R$ 2.296.389,01 para Cofins, ou seja, foram declarados apenas 18%
do valor devido a título de PIS e Cofins. Não há como justificar tantas
declarações e posteriores desembolsos a menor no pagamento de tributos
por parte do contribuinte como simples erros de escrituração,
considerando reiteradas divergências dessa magnitude, ao longo do ano-
calendário.
Como se verifica, no item 24 ainda, houve omissão de receitas a partir do cotejo
entre DACON e DIPJ. Entendo aplicável a inteligência das súmulas 14 e 25 deste e. CARF:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Assim, não se aplica ao caso a qualificação da multa. Tampouco se aplica ao caso
o agravamento. Explico. O item 34 da TVF indicava:
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723781/2014-93

34. Conforme já relatado, embora intimado e reintimado, o contribuinte
não atendeu qualquer intimação fiscal, seja para apresentar
esclarecimentos a respeito das receitas auferidas, seja para apresentar
documentação fiscal e contábil, ou mesmo de sua situação cadastral.
Nessa linha, entendo aplicável a inteligência da súmula CARF n. 96:
Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Ante todo o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário unicamente para reduzir a multa ao patamar de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital